Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-77.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802591-77.2021.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DOS REIS PEREIRA PINHEIRO

APELADO: SAMIEL MENDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANTONIO DOS REIS PEREIRA PINHEIRO contra acórdão que negou provimento à apelação cível e reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, diante da ausência de anuência do credor fiduciário. Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, configurando julgamento ultra petita, ao declarar de ofício a nulidade contratual, sem pedido expresso e sem oportunizar o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao declarar a nulidade do contrato de compra e venda sem pedido expresso; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de manifestação quanto à validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do contrato de compra e venda de bem alienado fiduciariamente pode ser reconhecida de ofício, diante da ilicitude do objeto e da ausência de anuência do credor fiduciário, conforme previsto nos arts. 104 e 166 do Código Civil.

A análise da validade do contrato decorre logicamente das razões recursais, que invocaram cláusulas contratuais como fundamento da apelação, devolvendo ao Tribunal o exame do negócio jurídico em sua totalidade, nos limites do efeito devolutivo amplo da apelação (CPC, art. 1.013).

O julgamento não extrapola os limites do pedido quando a matéria controvertida envolve pressupostos de validade do negócio jurídico, cuja análise é necessária à solução da controvérsia principal.

Não há omissão ou contradição no acórdão, pois este enfrentou todas as alegações relevantes e fundamentou adequadamente a declaração de nulidade, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem via adequada para a modificação do resultado do julgamento já apreciado pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente pode ser reconhecida de ofício, quando ausente anuência do credor fiduciário.

Não configura julgamento ultra petita a análise da validade do negócio jurídico quando suscitada em razões recursais e imprescindível à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem à modificação do resultado sob fundamento de inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, 1.022; CC, arts. 104, 166, 1.361; Lei 4.728/65, art. 66, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Ap. Civ. 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO DOS REIS PEREIRA PINHEIRO
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 23582426
.

Nas
razões dos embargos (ID. 23872295),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória, em virtude de que o julgado impugnado analisou questões não alegadas pelas partes, fato que contrária aos princípios do contraditório, ampla defesa e da congruência.

Salienta que a validade do contrato de compra e venda não foi objeto do apelo recursal, de modo que a decisão incorreu em julgamento
ultra petita
. Outrossim, a declaração de nulidade do contrato comprometeu a aplicação das cláusulas 5ª e 10ª, de modo em que essa omissão ocasionou prejuízos à embargante.

Por fim, sustenta que a apreciação pela nulidade contratual sem pedido expresso, provoca a necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença e cerceamento do direito de defesa, isso porque, não foi oportunizado prazo adequado para defender a validade contratual.

Diante disto, requer o acolhimento integral do recurso, para que seja sanada a aludida omissão, além do conhecimento e processamento do recurso na forma postulada pelos embargantes.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 24699425.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais de ordem formal e pessoal deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O embargante postula o reconhecimento da existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a sentença aprecia matéria não invocada pelas partes, de forma em que defende a nulidade da sentença, ante o julgamento ultra petita e que não oportunizou o devido contraditório.

Passo a análise.

Da leitura detida do Acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje a reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já superada pelo julgamento colegiado do recurso de agravo interno.

Destaco que que o Acordão ilustrou claramente as razões para determinar a nulidade do contrato, ressaltando-se que referida nulidade somente foi suscitada porque a parte apelante recorreu com fundamento na aplicação de cláusulas do referido instrumento contratual. Nesse contexto, a análise do plano de validade do contrato em questão se tratava de fato inerente, em conformidade com as razões recursais interpostas.

Além disto, o embargante, não conformado, permanece insistindo na reforma do Acórdão.

No entanto, conforme já demonstrado, o entendimento adotado pelo juízo não configura julgamento
ultra petita
, ante ao fato de que a apelação interposta possui efeito devolutivo, de maneira em que a matéria devolvida ao Tribunal não se limita àquela vinculada estritamente na sentença. Bem como, a análise pautou-se em acordo com o as razões recursais da apelação.

Nesse cenário, não o que se falar em julgamento
ultra petita,
omissão ou contradição quando o acordão se limita a analisar as provas constantes ou suscitadas nos autos pelas partes, logo, não se afigura a presença de omissão ou contradição no julgado, de modo em que o presente recurso pretende unicamente a rediscussão da matéria.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, concluo que os embargos manejados em questão se limitam a impugnar matéria já devidamente discutida e aprovada pelo Colegiado não havendo possibilidade de reconsideração da decisão impugnada por esta via recursal.

Por todo o exposto, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 04/06/2025